Tribunal: TJSP
Processo: 0002202-07.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Cumprimento de sentença. Extinção do incidente, ante a falta de título executivo. Adequação. Julgamento proferido durante a fase de conhecimento que não reconheceu a existência de crédito em favor da parte apelante. Sentença mantida. Recurso improvido.